Tribunal: TJSP
Processo: 1016257-89.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males colunares. Incapacidade parcial e permanente. Ausência de nexo etiológico. Prova pericial contundente. Benefício indevido. Prova emprestada. Laudo produzido em ação trabalhista, na qual o INSS não figurou como parte. Inviabilidade de utilização no presente caso. Ademais, a conclusão ali determinada não possui o condão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males colunares. Incapacidade parcial e permanente. Ausência de nexo etiológico. Prova pericial contundente. Benefício indevido. Prova emprestada. Laudo produzido em ação trabalhista, na qual o INSS não figurou como parte. Inviabilidade de utilização no presente caso. Ademais, a conclusão ali determinada não possui o condão de abalar a prova judicial produzida na presente ação.
RECURSO NÃO PROVIDO.